Tribunal: TJDFT
Processo: 0723806-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BANKPAR S.A. (agravante/exequente), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0712727-48.2018.8.07.0001 proposto em desfavor de JAYME PAMPONET DE CERQUEIRA FILHO (agravado/executado), que indeferiu a expedição de ofício à SUSEP, nos seguintes termos (ID 127581502 dos autos de origem): (...) Vistos. INDEFIRO o pedido de expedição de ofício a SUSEP. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, e RenaJud, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis. Verifica-se dos autos que já deferidas todas as consultas nos sites conveniados. Por outro lado, embora seja do exequente o ônus de indicar bens de titularidade do executado para satisfação do crédito, insiste na declinação de referido ônus ao Estado-Juiz, com reiterados pedidos de pesquisas, sem, em contrapartida, comprovar efetivamente a realização de diligências por meios próprios. Acrescente-se ainda, quanto à expedição de ofício à SUSEP, os valores depositados em fundo de previdência privada ostentam natureza alimentar, o que obsta o deferimento do pleito. Assim, não comprovado o esgotamento das vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável, o pedido não pode ser acolhido. Assim, ante a ausência de efeito suspensivo ao recurso de AI no.0736730-65.2021.8.07.000, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID. Núm. 85730561. (...) A decisão recorrida foi integrada pelo julgamento dos embargos de declaração, nos seguintes termos (ID 128548528 dos autos de origem): (...) Vistos. ID 127011800. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte credora em face da decisão de ID 126130027. Alega a ocorrência de contradição, visto que a verba a ser consultada não seria impenhorável por não ostentar natureza alimentar. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e os documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. O que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De se notar que as quantias acumuladas a título de previdência privada constituem espécie de investimento de longo prazo, em que o capital acumulado constituirá patrimônio destinado à geração de aposentadoria, caso em que possuirá natureza previdenciária e, consequentemente, alimentar. É bem verdade que tais valores resgatados podem perder o caráter alimentar se houver resgate do saldo aplicado em seus diferentes planos de benefícios a qualquer momento, conforme prevê a Lei Complementar no 109/01, tornando-se penhorável a parte que exceder o que for razoavelmente considerado indispensável, ou útil, para a subsistência e o suprimento das necessidades do beneficiário. Contudo, a pesquisa INFOJUD certificada no ID. Núm. 81471053 não trouxe qualquer informação acerca de vinculo do devedor com qualquer previdência privada complementar (ID. Núm. 81471053), pois se houvesse estaria em sua declaração de renda por imposição legal, tornando a medida inútil. Conforme anotado, os sistemas informatizados do Poder Judiciário, dentre os quais está o INFOJUD, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis. Nesse sentido, se não há sinalização de existência de vinculo com o devedor na ferramenta que colhe informações diretamente da Receita Federal, torna-se inócuo o deferimento da medida pleiteada. Portanto, em que pese os esclarecimentos acima, o que se percebe é a busca de reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. Nessa esteira, observa-se que a pretensão do embargante é, na verdade, a modificação da decisão, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Promova a parte credora o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 37410197), o agravante defende que “o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda que o Agravante busca essa satisfação há muito tempo.” (ID 37410197 – Pág. 6) Alega que os valores depositados em planos de previdência privada não gozam da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Aduz que cabe ao executado, ora agravado, alegar a impenhorabilidade da verba, nos termos do art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Assevera que “a decisão proferida é contraditória ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e da imparcialidade, vez que o juízo decide em questão que deveria ser alegada pelo executado, e a manutenção da decisão seria ainda, obstar o exequente de ter o seu crédito satisfeito, se mantendo em concordância com a inadimplência do Executado.” (ID 37410197 – Pág. 11) Aduz que a declaração do imposto de renda do agravado, encontrada por meio de realização de pesquisa InfoJud, não abrange a informações sobre previdência privada complementar, de forma que não há que se falar em inutilidade da medida. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para deferir a pesquisa por meio do sistema SUSEP. Preparo (ID 37410200). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2°; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. (grifei) In casu, trata-se de pedido de expedição de ofício à SUSEP, a fim de averiguar a existência de valores de previdência privada complementar em nome do executado, ora agravado, com o objetivo de recebimento de crédito que não possui natureza alimentar, portanto, em uma análise perfunctória, entendo, por ora, que tais verbas são impenhoráveis, o que torna inócuo o deferimento da medida. Ademais, tal regra, em meu sentir, apenas deve ser excepcionada se restar comprovado que eventual valor existente no fundo previdenciário complementar não é utilizado para a subsistência do devedor e de sua família, o que não restou demonstrado pelo agravante. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFÍCIO À FUNCEF. EXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA PESSOAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. INEFICÁCIA DA MEDIDA PLEITEADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os valores aportados aos planos de previdência privada possuem natureza previdenciária, pois destinados a futura aposentadoria complementar de seus associados, e, portanto, são impenhoráveis, em razão de sua natureza alimentar, logo, é inócuo o envio de ofício à Funcef para se obter possível saldo em favor da parte demandada e futura penhora. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1374527, 07099277920208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse sentido, aliás, já exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DÉBITO NÃO QUITADO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. SALDO. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. INEFICÁCIA. INUTILIDADE DA MEDIDA. 1. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o agravado/executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seria eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação. 2. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e seus incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 3. Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo prova concreta em sentido contrário, o saldo existente em fundo de previdência privada complementar possui natureza alimentar e, portanto, não pode ser objeto de penhora. 4. Inviável a penhora de valores destinados a formação de previdência privada complementar do executado, em razão de sua natureza alimentar, o envio de ofício à entidade de previdência privada deve ser indeferido, tendo em vista a inutilidade da medida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1425203, 07055985320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Desse modo, em cognição sumária, não vislumbro a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Ainda, não vejo presente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do efeito suspensivo. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão do efeito suspensivo, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.